Tribunal: TJES
Processo: 5006948-39.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Liminar; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006948-39.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLON INACIO DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado

em favor de CHARLON INÁCIO DOS SANTOS, contra suposto

ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do procedimento de medida protetiva de urgência nº. 0000273-47.2021.8.08.0065, atrelado aos autos da ação penal nº. 0000353-11.2021.8.08.0065,

na qual lhe

é imputada a prática dos crimes previstos no

art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, no art. 21, caput, do Decreto Lei n° 3688/41, e no art. 147 do Código Penal, estes últimos também na forma da Lei Maria da Penha.

O impetrante narra que

o paciente está custodiado há cerca de sete meses,

sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que a medida constritiva é desproporcional, porquanto mais gravosa do que aquela possivelmente aplicável em caso de condenação.

Suscita a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução.

Por esta
s razões
,

requer
a concessão da ordem para que seja revogada a medida constritiva, ou substituída por outras cautelares menos gravosas.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar integralmente o voto da Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
habeas corpus

impetrado

em favor de CHARLON INÁCIO DOS SANTOS, contra suposto

ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do procedimento de medida protetiva de urgência nº. 0000273-47.2021.8.08.0065, atrelado aos autos da ação penal nº. 0000353-11.2021.8.08.0065,

na qual lhe

é imputada a prática dos crimes previstos no

art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, no art. 21, caput, do Decreto Lei n° 3688/41, e no art. 147 do Código Penal, estes últimos também na forma da Lei Maria da Penha.

O impetrante narra que

o paciente está custodiado há cerca de sete meses,

sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que a medida constritiva é desproporcional, porquanto mais gravosa do que aquela possivelmente aplicável em caso de condenação.

Suscita a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução.

Por esta
s razões
,

requer
a concessão da ordem para que seja revogada a medida constritiva, ou substituída por outras cautelares menos gravosas.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Naquela oportunidade, constate
i
que nos autos do procedimento nº. 0000273-47.2021.8.08.0065, foram deferidas, em abril de 2021, medidas protetivas em favor da ofendida Cleidionice, determinando-se que o paciente não se aproximasse dela, num limite de duzentos metros, e não mantivesse contato com ela por qualquer meio de comunicação. Na oportunidade, o paciente foi advertido que o descumprimento das medidas poderia levar à decretação da sua prisão preventiva.

No mesmo mês, após ter sido notificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o paciente a agrediu quando ela estava chegando em casa, segurando seu pescoço e lhe derrubando no chão, deixando-a sem ar, somente tendo cessado as agressões por intervenção de vizinhos. Não bastasse isto, o paciente também passou a ameaçá-la por telefone, conforme
prints
de conversas juntadas aos autos.

Nesta senda, fora decretada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 313, III, do CPP, seja em razão do descumprimento das medidas anteriormente impostas, seja em razão da gravidade concreta do fato, decorrente do conteúdo grave e ameaçador das mensagens enviadas pelo denunciado à vítima.

O Juízo
a quo
salientou que
“os fatos que ensejaram a decretação da segregação cautelar são graves, eis que o requerido descumpriu a medida protetiva imposta, indo até a residência da vítima, agredindo-a e proferindo constantes ameaças via whatsapp, com envio de 'emojis' que remetem a 'morte', inclusive com fotos de arma de fogo em punho totalmente municiada, tudo no intuito de intimidar a vítima”.

Não bastasse isto, o relatório psicossocial constante dos autos demonstra que a vítima está totalmente desestabilizada psicologicamente.

Ainda consta contra o paciente outra medida protetiva na comarca de Linhares (0008753-03.2013.8.08.0030), a demonstrar sua contumácia delitiva envolvendo violência contra a mulher.

Desta feita, reputo remanescerem

presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Isto porque vislumbro a prova da materialidade e

os indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao réu, assim como a necessidade

da prisão cautelar do paciente, inclusive já reapreciada na origem.

Tal necessidade se dá

para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva,

e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Conforme art. 313, inciso III, do CPP admite-se a prisão preventiva do investigado s se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como é o caso dos autos. 2. A liberdade do paciente coloca em risco a tranquilidade e a paz social, bem como põe em risco a segurança da vítima e de seus familiares, principalmente em razão de não se tratar da primeira oportunidade em que a vítima relata as ameaças sofridas. 3. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190056935, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 129 E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A, LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO III. ORDEM DENEGADA. 1. Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo sua prisão preventiva sido decretada ante o descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso III, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, inclusive com a confissão espontânea do Paciente. 3. Da análise das decisões que mantiveram o paciente preso provisoriamente, verifica-se claramente que, não houve presunção de periculosidade do agente a partir de meras ilacões, conjecturas desprovidas de base fática concreta, mas pela existência de elementos concretos existentes nos autos, os quais atestam que em liberdade, o Paciente continuará agredindo e ameaçando a vítima, como já fez por diversas vezes, o que demonstra que há risco concreto contra a vida desta. 4. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076766, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“
n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

V
oltando-me ao alegado excesso de prazo, devo lembrar que

ele
“
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).

In casu,
constato que após o oferecimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, foi realizada a audiência de instrução, com inquirição das testemunhas de acusação e da vítima, apenas não se findando a instrução por um problema de conexão de
internet
da unidade prisional em que o paciente estava custodiado.

Logo, somente resta, ao fim da instrução processual, realizar o interrogatório do réu, sobre o que já estão sendo tomadas as providências cabíveis.

Assim, não há que

se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, em tramitação relativamente célere, mormente se considerarmos o contexto pandêmico enfrentado, além da apresentação de pedidos

de liberdade na origem pela Defesa, que, de certa forma, contribuem

para o retardo da marcha processual.
Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do mais diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos por mais de seis meses, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Como bem asseverado pelo magistrado, a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Não bastasse, o acusado Danrley Medrado Borges responde por outro processo criminal, conforme se observa em consulta ao sistema e-Jud, situação que por si caracteriza o requisito ordem pública. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200069688, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

A
nte o exposto,

DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA
.
1
.
P
resentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP,
pois há
prova da materialidade e

indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao
paciente
,
cuja prisão cautelar se faz necessária
para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva,

e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu.
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que

“
n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
3.
Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).
4.
O alegado excesso de prazo
“
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.